Tribunal: TJES
Processo: 0005031-33.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a condenação da autora da ação originária ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor originalmente atribuído à causa, em razão da desistência da ação após determinação de emenda da petição inicial para correção de imprecisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de correção, de ofício, do valor da causa para fins de fixação da verba honorária, a partir da alegada aferição do proveito econômico diretamente da petição inicial, não obstante a desistência da ação e a ausência de elementos seguros quanto ao conteúdo econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A determinação de emenda da petição inicial decorre da constatação de imprecisões relevantes e confusão na narrativa fática e nos pedidos, especialmente quanto aos valores envolvidos na pretensão anulatória.

A aplicação do art. 292, § 3º, do CPC exige a existência de elementos minimamente seguros para aferição do conteúdo econômico da demanda, o que não se verifica quando a própria parte autora deixa de esclarecer sua pretensão.

A desistência da ação, após intimação para emenda da inicial, impede a correção do valor da causa por ausência de base fática segura, não podendo a inércia da parte transferir ao julgador o ônus de arbitramento especulativo.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, não havendo omissão, ainda que não tenha rebatido individualmente todos os argumentos da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria de mérito já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A correção do valor da causa como matéria de ordem pública pressupõe a existência de elementos seguros para aferição do conteúdo econômico da demanda.

A desistência da ação após a determinação de emenda da inicial impede a retificação do valor da causa quando ausentes bases fáticas claras.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, V, VI e § 3º; 321; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005031-33.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AM ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: LB CINEMAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a condenação da autora da ação originária ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor originalmente atribuído à causa, em razão da desistência da ação após determinação de emenda da petição inicial para correção de imprecisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de correção, de ofício, do valor da causa para fins de fixação da verba honorária, a partir da alegada aferição do proveito econômico diretamente da petição inicial, não obstante a desistência da ação e a ausência de elementos seguros quanto ao conteúdo econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, não havendo omissão, ainda que não tenha rebatido individualmente todos os argumentos da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria de mérito já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, V, VI e § 3º; 321; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or
AM ENGENHARIA LTDA

contra o a
córdão
ID
n.17199171
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre o valor da causa atribuído na petição inicial.

Em suas razões recursais
(ID n. 17830726)
, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado. Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a tese de que o valor da causa seria plenamente aferível a partir da leitura da petição inicial, independentemente de emenda. Defende que os pedidos formulados pela autora/embargada (nulidade de boleto, danos morais, multa contratual e danos materiais) somariam o montante de R$ 1.676.222,04, valor este que deveria servir de base de cálculo para a verba sucumbencial, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC.

Sustenta, ainda, que a inércia da autora em emendar a inicial não poderia impedir a correção de ofício do valor da causa pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Com base nessas alegações, pleiteia
o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar a omissão e prequestionar a matéria.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Constatadas imprecisões relevantes na petição inicial, foi determinada sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. A autora, contudo, optou por desistir da ação, pedido homologado, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor originariamente atribuído à causa, ante a impossibilidade de definição segura do conteúdo econômico da demanda. Interposta apelação, esta foi desprovida à unanimidade pela 3ª Câmara Cível, mantendo-se a base de cálculo dos honorários.

Nos presentes embargos de declaração, sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, ao confirmar a impossibilidade de retificação, de ofício, do valor da causa após o pedido de desistência, não obstante a alegada clareza do proveito econômico perseguido na petição inicial.

Não lhe assiste razão.

De forma expressa, o colegiado assentou que, embora o valor da causa constitua matéria de ordem pública, a aplicação do art. 292, § 3º, do CPC pressupõe a existência de elementos minimamente seguros que permitam aferir o conteúdo patrimonial da demanda, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, no caso vertente, foram identificadas
manifesta imprecisão e confusão
tanto na narrativa fática quanto nos pedidos formulados. Verificou-se, inclusive, a impossibilidade de se definir se a pretensão anulatória recaía sobre duplicatas nos valores de R$ 178.225,55, R$ 145.172,19 ou R$ 28.887,69, todos eles mencionados de forma contraditória pela própria autora.

O voto
vencedor
foi categórico ao afirmar que:

“(...
) mostra-se acertada a conclusão da d. Magistrada sentenciante de que seria inviável a adequação do valor da causa, pois qualquer tentativa de arbitramento, sem os devidos esclarecimentos que competiam à autora, seria um exercício de especulação. A inércia da parte autora em clarificar sua própria pretensão não pode ter o condão de impor ao julgador o dever de fixar, sem bases seguras, um novo valor para a causa, especialmente para o fim almejado pela apelante.”

Dessa forma, o acórdão reconheceu que a incerteza quanto ao conteúdo econômico da lide foi gerada pela própria autora, que, intimada a esclarecer os pontos controvertidos e a corrigir o valor da causa, optou pela desistência da demanda.

Como se vê,
todas as questões relevantes suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado
, inexistindo qualquer vício de integração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam o seu convencimento. Nesse sentido:

“O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.).

Evidencia-se, assim, que a pretensão da embargante não visa ao suprimento de vício no julgado, mas à rediscussão da matéria, por inconformismo com a fundamentação adotada. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, conforme decidido pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Por fim, registre-se que, havendo manifestação expressa sobre a matéria controvertida, consideram-se prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.